Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DESCONTENTAMENTO E NÍTIDA TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos fundamentos ventilados em sede de agravo de instrumento, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado. 2.1 O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida.

3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, à luz do art. 1.025, do CPC.

4. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

5. Embargos de Declaração não providos.